Tribunal: STF
Processo: Rcl 87478
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Máquinas Piratininga S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Jaboatão dos Guararapes/PE, no Processo 0000525-20.2015.5.06.0145, por afirmado desrespeito à Súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça e à jurisprudência daquela Corte.  



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    A Reclamante é empresa que se encontra em recuperação judicial, processo nº 000698-47.2015.8.17.0810, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes/PE, onde foi aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, o qual se encontra em plena execução. 



    Apesar disso, o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Jaboatão - PE, nos autos de execução trabalhista movida por ex-empregado da Reclamante, determinou a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), com o objetivo de atingir o patrimônio dos sócios da empresa, desconsiderando completamente o juízo universal da recuperação judicial e o plano aprovado.



    Tal decisão afronta a competência do Juízo da Recuperação Judicial, que detém a prerrogativa de concentrar todos os atos de execução e constrição sobre bens e interesses da empresa em recuperação, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    A presente Reclamação é cabível para preservar a competência do Juízo da Recuperação Judicial e garantir a autoridade das decisões do STJ, conforme dispõe o art. 988, II e III, do CPC, c/c art. 105, I, f, da CF.



    O STJ firmou entendimento no sentido de que todos os atos de constrição e execução, inclusive desconsiderações da personalidade jurídica, devem ser submetidos ao Juízo Universal da Recuperação Judicial, conforme consagrado na Súmula 480 do STJ:



    [...]



    A decisão da Justiça do Trabalho que determinou a instauração de IDPJ contra a Executada usurpa a competência do Juízo da Recuperação Judicial, em afronta direta à jurisprudência consolidada do STJ.



    Em diversos precedentes, o STJ já decidiu que a desconsideração da personalidade jurídica e a eventual responsabilização patrimonial de sócios de empresa em recuperação devem ser analisadas exclusivamente pelo juízo da recuperação, justamente para preservar a universalidade e a viabilidade do plano:



    [...]



    Assim, a decisão reclamada viola a autoridade das decisões do STJ e compromete a efetividade do processo de soerguimento da empresa, devendo ser sustada.



    [...]



    Diante do exposto, requer:



    [...]



    5. Ao final, o julgamento procedente da Reclamação, reconhecendo a violação à autoridade das decisões do STJ e determinando que todos os atos executivos e incidentes sejam processados exclusivamente no Juízo da Recuperação Judicial (Vara Cível de Jaboatão dos Guararapes/PE). (Documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, como será demonstrado.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. [...] 2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/6/2016).  



    RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se aos estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 2. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/11/2020).  



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl 45.210 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 8/3/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSURGÊNCIA ACERCA DA NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 476 E DA RCL 20.821. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OFENSA A PRECEDENTE SEM FORÇA VINCULANTE. 1. Reclamação ajuizada contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde/GO, proferida em ação de desconsideração da personalidade jurídica. Pretensa aplicação do paradigma do Tema 476 e da Rcl 20.821 ao caso. 2. É inviável o ajuizamento da reclamação na espécie, por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Precedente. 3. A alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou a direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Precedentes. 4. Não é possível utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal, de modo a postular uma nova apreciação de um julgamento que transcorre na origem de maneira regular. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 49.150 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2022).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.  



    Outrossim, vejam-se os seguintes julgados:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA A SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 56.343 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/11/2022).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA COM EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Na reclamação, alega-se que, ao desconsiderar o fato de que a ausência de procuração válida do advogado da reclamada torna os atos processuais praticados na origem inexistentes, a autoridade reclamada inobservou a orientação contida na Súmula 115 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Negou-se seguimento à reclamação, tendo em vista a ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, bem como o fato de que o STF firmou entendimento no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal. 3. Nos embargos de declaração, busca-se infirmar a decisão, sustentando-se a existência de omissão quanto ao pedido formulado pelo reclamante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível reclamação para o Supremo Tribunal Federal por alegada violação a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional. 6. Inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte, sobretudo em razão de a alegação do reclamante fundar-se na suposta ocorrência de ofensa à enunciado de súmula consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 115/STJ). 7. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 8. A reclamação não se presta como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento (Rcl 76.341 ED/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/4/2025).  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator